Tribunal: TJDFT
Processo: 0703713-91.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO II, DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DE VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o, DO CPC.
1. O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.
2. Feita a inversão do ônus da prova em favor do autor, cumpriria ao banco réu a prova de que o requerente efetivamente celebrou o contrato objeto de questionamento. Ausente essa comprovação, notadamente em face do não cumprimento da ordem de juntada do instrumento original da avença, impõe-se reconhecer que o requerido não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.
3. Em se tratando de relação inequivocamente de consumo, a responsabilidade civil é objetiva, por expressa disposição do art. 14, do CDC.
4. O quantum indenizatório a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, as condições da vítima, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito.
5. Não é possível fixar os honorários sucumbenciais sobre o valor da causa, quando há condenação ao pagamento de danos morais, devendo-se obedecer ao que dispõe o art. 85, § 2o, do CPC.
6. Apelo provido parcialmente.